Tribunal: TJPA
Processo: 0004892-47.2016.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004892-47.2016.8.14.0091
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOAO HONORATO DO NASCIMENTO JUNIOR, J. H. DO NASCIMENTO JUNIOR - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004892-47.2016.8.14.0091

APELANTE: BANCO BRADESCO AS

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOAO HONORATO DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: J. H. DO NASCIMENTO JUNIOR – ME

ADVOGADO: ANGELO PEDRO NUNES DE MIRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇAO DE MÉRITO. DETERMINAÇÃO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIA. VÍCIO FORMAL NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PARTE INTIMADA PESSOALMENTE. DEIXOU DE CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PERTINENTE. ART. 330, IV C/C Art. 485, I DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

al

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004892-47.2016.8.14.0091

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOAO HONORATO DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: J. H. DO NASCIMENTO JUNIOR – ME

ADVOGADO: ANGELO PEDRO NUNES DE MIRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença que extinguiu o feito sem apreciação de mérito, com fulcro no art. 330, IV c/c art. 485, I do CPC/15, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de JOAO HONORATO DO NASCIMENTO JUNIOR e J. H. DO NASCIMENTO JUNIOR – ME.

No caso em tela, o juízo singular extinguiu o feito sem resolução de mérito (com fulcro no art. 330, IV c/c art. 485, I do CPC/15), em função de ter determinado a regularização da representação processual do exequente, tendo em vista que o substabelecimento de id n. 1913705 - Pág. 27 constava apenas com assinatura digitalizada, apresentando, por isso, vício de forma, mas o exequente quedou-se inerte a tal determinação. (id n. 1913707 - Pág. 2)

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. interpôs recurso de apelação, alegando que não fora devidamente intimado para cumprir a determinação do juízo a quo, pelo que requereu a cassação da sentença, com a continuidade do feito no primeiro grau. (id n. 1913708).

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento. VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004892-47.2016.8.14.0091

APELANTE: BANCO BRADESCO AS

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOAO HONORATO DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: J. H. DO NASCIMENTO JUNIOR – ME

ADVOGADO: ANGELO PEDRO NUNES DE MIRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença que extinguiu o feito sem apreciação de mérito, com fulcro no art. 330, IV c/c art. 485, I do CPC/15, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de JOAO HONORATO DO NASCIMENTO JUNIOR e J. H. DO NASCIMENTO JUNIOR – ME.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso, acentuando que este feito será analisado de acordo com a normativa do CPC/15, tendo em vista que a sentença se deu sob a égide deste Diploma Legal.

Alega o recorrente que a sentença seria nula, pois considerou a petição inicial inepta, por falta de apresentação devidamente aperfeiçoada de instrumento de substabelecimento. No entanto, ressalta que não fora intimado para cumprir a diligência determinada pelo juízo singular.

Observando o que consta nos autos, verifica-se que houve despacho do juízo a quo, determinando “
a Intimação PESSOAL do(s) Requerente(s), objetivando que o(s) mesmo(s) não seja(m) surpreendido(s) com a provável extinção, para que se manifeste dizendo se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, e se tiver, regularize os Vícios apontados, no Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de Extinção do processo, nos termos do art. 485, §1° do Novo CPC”
.

(Id n. 1913706 - Pág. 2/5).

Em seguida, constata-se que o AR foi devolvido, constando a assinatura do destinatário. (Id n. 1913706 - Pág. 10).

Ademais, consta certidão informando que o Banco Bradesco s.a., apesar de intimado, não havia se manifestado a respeito do despacho mencionado. (Id n. 1913706 - Pág. 11).

De acordo com o que se verifica nos autos, não assiste razão a alegação do apelante de que não fora intimado para cumprir a diligência determinada pelo juízo
a quo,
não havendo razão para anulação ou reforma da sentença, pois a petição inicial deve seguir uma regularidade formal, que se coaduna com os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; sendo necessário trazer em seu bojo os elementos pertinentes ao fim que se destina. Caso contrário, culminará em sua inépcia, nos moldes do art. art. 330, IV c/c art. 485, I do CPC/15.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PETIÇÃO INICIAL, PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO EM CÓPIA - INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS - TRANSCURSO DO PRAZO - INÉPCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE. I- A apresentação da petição inicial, procuração e substabelecimento, em cópia, sem regular assinatura do advogado, é tida como ato inexistente, tratando-se de vício quanto à capacidade postulatória, requisito de validade do processo, sendo que, dada a oportunidade de emenda e, ainda assim, não sanado o vício, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, não se tratando de formalismo exacerbado, já que envolve requisito subjetivo de validade do processo, não podendo ser desconsiderado pelo magistrado; II- A exigência de intimação pessoal imposta pelo art. 485, §1º do CPC/15 restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por negligência das partes, por mais de um ano, ou de abandono da causa pelo autor, por mais de 30 dias. (TJMG - Apelação Cível 1.0349.18.001676-9/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 04/07/2019)

Por todo o exposto, conheço da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida a sentença.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/09/2020